Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007547-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (RECORRIDO), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 03.444.298/0001-17 (RECORRENTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA DE VEÍCULO QUE PROCEDE À MANOBRA DE MARCHA À RÉ - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Trata-se de ação indenizatória proposta pelo recorrido, sob o fundamento que em razão da colisão sofrida no veículo de sua propriedade, por culpa do recorrente, cabe a ele o dever de indeniza-lo pelos danos morais e materiais suportado.

2-

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenado o recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 5.692,16 e dano moral no valor de R$ 5.000,00.

3-

O recorrente alega ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido, pois estava em fase de manobra para estacionar e receber os passageiros que estavam no hotel.

4-

Contudo, razão não assiste o recorrente, uma vez que a manobra de marcha à ré constituiu-se em manobra de exceção, ensejando total diligência de seu executor. Logo, age culposamente o condutor de veículo que, ao efetivar tal manobra, não guarda a devida atenção às condições de trânsito no momento, colidindo com outro carro que seguia regularmente pela via, não havendo como elidir essa responsabilidade a lacônica tese de que o Autor estaria desatento.

5-

Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrente cumpriu com o ônus que lhe cabia, juntando aos autos, o orçamento e nota fiscal no valor que lhe custou o conserto do veículo, com as peças que necessitavam ser reparadas/trocadas.

6-

Quanto ao dano moral, esse não merecer permanecer, pois
embora a inobservância das regras de trânsito por um dos condutores possa trazer desconforto a outro condutor, trata-se, em princípio, de situação a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Ademais, a colisão de veículos na vida moderna é fato corriqueiro, em especial nas grandes cidades, não causando tamanho abalo psicológico a ponto de justificar o pedido de compensação por danos morais.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa
DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA – EPP,
em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, requereu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que tomou o devido cuidado para realizar a manobra, não podendo ser responsabilizada como causadora do acidente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de ação por danos materiais e morais proposta por
RUI EDUARDO SANO LAURINDO
em face de
DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP
, na qual alega que
no dia 26/08/2023, por volta das 18:00 horas, estava saindo do hotel Paiaguás pela faixa da Av. Historiador Rubens de Mendonça quando v
isualizou o ônibus da empresa ré, e neste passo, se manteve parado obedecendo o sinal de trânsito acerca de uns 200m (duzentos metros) à sua frente. Alegou que, o motorista da empresa Ré, iniciou a marcha ré vindo de encontro ao seu automóvel, e, via de sequência, aduziu que não teve tempo e meios de reação para impedir a colisão em sua dianteira. Narrou que, o ônibus da empresa Ré possuí câmera de ré, e mesmo assim, o motorista continuou a dar marcha ré.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material, ao fundamento que a parte requerida foi culpada pelo acidente narrado nos autos e, consequentemente, pelos danos dele advindos.

O recorrente alega ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido, pois somente ocorreu estava realizando manobra para estacionar o veículo.

Contudo, razão não assiste o recorrente, uma vez que
a manobra de marcha à ré constituiu-se em manobra de exceção, ensejando total diligência de seu executor. Logo, age culposamente o condutor de veículo que, ao efetivar tal manobra, não guarda a devida atenção às condições de trânsito no momento, colidindo com outro carro que seguia regularmente pela via, o que não foi realizado pelo recorrente, conforme se comprova pelo vídeo juntado ao ID 228212153.

Assim, o recorrente dever ser responsabilizado pelo dano material que causou.

Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrente cumpriu com o ônus que lhe cabia, juntando aos autos, o orçamento e nota fiscal no valor que lhe custou o conserto do veículo, com as peças que necessitavam ser reparadas/trocadas, bem como a locação do carro.

De outro lado, não restou configurado o dano moral, pois embora a inobservância das regras de trânsito por um dos condutores possa trazer desconforto a outro condutor, trata-se, em princípio, de situação a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Ademais, a colisão de veículos na vida moderna é fato corriqueiro, em especial nas grandes cidades, não causando tamanho abalo psicológico a ponto de justificar o pedido de compensação por danos morais.

Desse modo, a indenização por dano moral deve ser afastada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
DOANNYTUR AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA - EPP
ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024